Tribunal: TJSP
Processo: 1006829-31.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse. Comprovação de propriedade e posse pelos autores e de que o réu não mais residia no imóvel. Hipótese de reintegração de posse. Decisão de procedência. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.